Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710148-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: THIAGO DE TOLEDO RIBAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória proposta em desfavor de THIAGO DE TOLEDO RIBAS, acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido monitório (ID 52397681). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia de recolhimento emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT (IDs 52397688/52397689). Não foi cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para comprovar a realização do pagamento na data prevista na guia ou recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator